Tribunal: TJSP
Processo: 0000087-47.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Ameaça e agressões contra ex-esposa, provocando-lhe lesões – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Condenação e penas mantidas quanto às lesões e à ameaça – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO